Tribunal: TJMT
Processo: 1042846-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042846-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GRACIELI PATRICIA DA COSTA LIMA - CPF: 008.668.271-70 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 49 DA LEI N° 9.099/95. ENUNCIADO 85 DO FONAJE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Os embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em sede de Recurso Inominado devem observar o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 49 da Lei n° 9.099/95.

2.

Certificada a intempestividade dos embargos pela Secretaria da Turma Recursal, impõe-se o seu não conhecimento.

3.

Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO PAN S/A
contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte embargante.

Preliminarmente, verifica-se que os embargos de declaração são intempestivos.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo, conforme dispõe o art. 49 da Lei no 9.099/95, "os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão".

Reforçando esse entendimento, o Enunciado Cível no 85 do FONAJE estabelece que "
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
".

No caso dos autos, a sessão de julgamento finalizou em
04/12/2025
, portanto, a contagem do prazo iniciou em
05/12/2025
, conforme previsto no art. 62, do Regimento Interno da Turma Recursal, segundo o qual o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal começa a fluir a partir da data em que se findou o julgamento da sessão. (Resolução TJMT/OE no 16, de 23 de novembro de 2023).

Entretanto, os embargos de declaração foram opostos apenas em 26/01/2026, ou seja, fora do prazo legal de cinco dias úteis que finalizou em 11/12/2025, contados a partir da data do julgamento.

A certidão exarada pela Secretaria da Turma Recursal (
id. 342561865
) atesta categoricamente que "foram opostos Embargos de Declaração fora do prazo legal, conforme disposto no art. 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 85 do Fonaje".

Desse modo, evidenciada a intempestividade dos embargos de declaração, impõe-se o não conhecimento do recurso, em observância aos princípios da celeridade e economia processual que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do CPC.

4. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (grifei)

Ante todo o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026